Tribunal: TJSP
Processo: 1500346-31.2021.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem comprovadas. Validade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Sentença mantida. Recurso não provido.